Tribunal: TJSP
Processo: 0000698-55.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000698-55.2018.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
ALAN BRESSANIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao apelo, nos termos do v. Acórdão.
Vencido o 3o Juiz, Des. Ricardo Sale Junior que o negava., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000698-55.2018.8.26.0493
2
VOTO No 42.317
APELAÇÃO No 0000698-55.2018 - Regente Feijó
APELANTE: ALAN BRESSANIN
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 230/236, cujo relatório se adota, do
Juízo da Vara Judicial da Comarca de Regente Feijó, Alan Bressanin,
por infração ao artigo 12 da Lei no 10.826/2003, foi condenado às
penas de um (01) ano e dois (02) meses de detenção, em regime
inicial semiaberto, e onze (11) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorreu o réu buscando a absolvição sob o
argumento de insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta
(fls. 244/258).
As contrarrazões foram apresentadas.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
278/288.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento, conforme adiante se verá,
pese embora a sempre respeitável posição do nobre representante do
“Parquet” de Segunda Instância.
“In casu”, o recorrente foi acusado da suposta infração ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000698-55.2018.8.26.0493
3
artigo 12 da Lei no 10.826/2003, vez que possuía no interior de sua
residência, um revólver, marca “Taurus”, no 755824, calibre .38, além
de quinze cartuchos íntegros, de marcas diversas, de uso permitido.
Com feito, o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor na
data de sua publicação, ou seja, em 22.12.2003. Contudo, a eficácia
de alguns de seus tipos penais esteve suspensa por razoável
período, em face da concessão de prazo para a entrega voluntária
das armas à Polícia Federal.
Ademais, ainda sobre o crime em questão, de se considerar
que a novel lei estabelecia prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias,
após a sua publicação, para que os possuidores ou proprietários de
armas de fogo não registradas as regularizassem, tornando tal
conduta temporariamente não criminosa. Tal prazo foi prorrogado
mais de uma vez e o Decreto no 7.473/2011 não estabeleceu novo
período de suspensão da eficácia do crime de posse de arma,
disciplinando apenas nova possibilidade, porém sem prazo, de
proprietários e possuidores de boa-fé de arma e munição, seja de uso
restrito ou permitido, entregarem os artefatos à Polícia Federal.
Assim, quando da apreensão da arma de fogo e dos
cartuchos na residência do acusado em 29/03/2018 havia, e ainda
há, a possibilidade de ele efetuar a sua devolução espontaneamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000698-55.2018.8.26.0493
4
Logo, não se pode presumir que ele não o fizesse ou não o fará. Não
se pode presumir contra o agente.
Sendo assim, não houve delito.
“(...) Ante a edição do Decreto 7.473/2011, a conduta
prevista no art. 12 da Lei 10.826/03 não encontra, neste
momento, tipicidade, isso porque tal diploma legal acabou
por ampliar e modificar as condições do período de
"vacatio legis temporalis", ao permitir a regularização e
entrega espontânea das armas de fogo ou munições por
prazo indeterminado.” (RECURSO ESPECIAL No 1.482.911
MG Rel. Min. Jorge Mussi).
Ensina Damásio E. de Jesus que:
“O crime se caracteriza, sob o aspecto analítico, pelos
requisitos do fato típico e da antijuridicidade, aparecendo a
culpabilidade como pressuposto da pena. Não é suficiente
que o comportamento seja típico, e que a conduta encontre
correspondência num modelo legal, adequando-se o fato à
norma penal incriminadora. É preciso que seja ilícito para
que sobre ele incida a reprovação do ordenamento jurídico.
Antijuridicidade é a contradição do fato, eventualmente
adequado ao modelo legal, com a ordem jurídica”. (Código
Penal Anotado, 8a ed., Ed. Saraiva, 1998, pág. 86).
A propósito, importante que se consulte o sítio eletrônico da
Polícia Federal para que se constate essa possibilidade, ou seja, a da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000698-55.2018.8.26.0493
5
entrega da arma a qualquer tempo:
“Campanha do Desarmamento - Entrega voluntária de Armas
de Fogo. O prazo para entrega de armas mediante indenização
agora é permanente (grifou-se), não vencendo no dia
31/12/2009, podendo a Guia de Trânsito ser expedida pela
internet mesmo após esta data.
Armas de fogo REGISTRADAS OU NÃO REGISTRADAS, de
qualquer calibre e procedência, podem ser entregues à Polícia
Federal, mediante recibo e indenização que varia de R$ 100,00
a R$ 300,00, dependendo do tipo de arma. Não haverá
qualquer tipo de investigação em relação à origem da arma ou
ao seu portador. O procedimento de entrega da arma de fogo
prevê a emissão de uma guia de trânsito e preenchimento de 3
(três) vias de um requerimento de indenização que pode ser
obtido clicando abaixo” (http://www.pf.gov.br).
Em suma, o comportamento do apelante, ainda que possa
ser considerado típico, não é antijurídico, pois o fato ocorreu ainda
com a possibilidade de regularização do registro ou para entrega da
arma à Polícia Federal. O réu, portanto, não praticou crime. Não
contrariou ele a ordem jurídica.
Sobre o tema, assim já se posicionou a jurisprudência:
“A responsabilidade criminal do agente pelo cometimento
do crime previsto no art. 16, “caput”, da Lei 10.826/2003, só
poderia ser invocada após a expiração do prazo legal e
suas prorrogações para que o proprietário ou o possuidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000698-55.2018.8.26.0493
6
da arma de fogo providenciasse o seu registro ou
entregasse à Polícia Federal. Dessa forma, tratando-se de
uma espécie de “anistia temporária”, deve ser trancada a
ação penal” (HC 498.702-3/3 - 1a Câm. - j. 11.07.2005 - rel.
Des. Canellas de Godoy RT 841/539).
Imperiosa, portanto, sua absolvição, tendo em conta a
evidente atipicidade da conduta por ele realizada.
Dessarte, dá-se provimento ao apelo para, com fundamento
no inciso III, do artigo 386 do Código de Processo Penal, absolver o
réu Alan Bressanin da acusação que lhe foi feita.
POÇAS LEITÃO
Relator